Tribunal: STF
Processo: ARE 1548115
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Márcio Almeida de Liz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CERTAME PARA O CARGO DE ELETRICISTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CELESC. ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA CLT COM AS DETERMINAÇÕES REGULAMENTARES EXPEDIDAS PELO MTE QUE, POR SUA VEZ, CONTEXTUALIZAM AS NBRS: 7; 16; 35 E ESPECIALMENTE A NR 10, PARA RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DO TESTE. ACOLHIMENTO. REGIME JURÍDICO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA COM PARTICULARIDADES. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA COMPATÍVEL ÀS EXIGÊNCIAS PARA EXERCÍCIO DO CARGO E NORMAS TRABALHISTAS. PRECEDENTES DESTA QUINTA CÂMARA DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS. MATÉRIA PREJUDICADA. RECURSO DA CELESC PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.” (Apelação nº 5036590-36.2024.8.24.0023, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Des. Denise de Souza Luiz Francoski, j. 5.11.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, caput, I e II da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem autonomia para disporem sobre seus quadros de empregos, dispensando-se de lei de iniciativa do Chefe do Executivo”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido a ADI 4.844/MG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/3/2021):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. X DO ART. 61 E AL D DO INC. III DO ART. 66 DA CONSTITUIÇÃO DE MINAS GERAIS. EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DEMAIS ENTIDADES SOB CONTROLE DIRETO OU INDIRETO DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE QUE OS QUADROS DE EMPREGOS SEJAM DEFINIDOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM LEI DE INICIATIVA DO GOVERNADOR. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO INC. XIX DO ART. 37, À AL A DO INC. II DO § 1º DO ART. 61 E AO ART. 173 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (ADI 4844, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 PUBLIC 23-03-2021)



    No caso acima, este Supremo Tribunal Federal assentou que, embora sujeitas aos mandamentos constitucionais, as empresas públicas e sociedades de economia mista possuem autonomia, de modo que submetê-las à lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo correspondente que disponha sobre seu quadro de pessoal seria atentar contra o disposto na Constituição Federal. Elucida-se o exposto com parte do voto da eminente Min. Cármen Lúcia na ADI supracitada:



    “10. Cumpre ressaltar, entretanto, que o arcabouço normativo, constitucional e legal, a exigir o cumprimento da finalidade pública pelas empresas estatais, não desnatura a autonomia que lhes é inerente: , essas são entidades da Administração Pública indireta dotadas de personalidade jurídica de direito privado. (...)



    13. Ao determinar-se que o quadro de empregados das estatais seja fixado em lei de iniciativa do Governador do Estado, a Constituição mineira conferiu às empresas estatais tratamento a equiparar o seu ao regime prevalecente para autarquia, cujo regime jurídico de direito público é detalhado na lei instituidora, contrariando-se, portanto, o inc. XIX do art. 37 da Constituição da República”



    Dessa maneira, vê-se que a ratio decidendi do julgado acima aplica-se a este presente caso. Inclusive, é o que se verifica no julgado de controvérsia similar no âmbito deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.520.664/SC, Min. Alexandre de Moraes, j. 4.11.2024.



    Ainda, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei estadual nº 13.570/2000 do Estado de Santa Catarina, Estatuto Social da CELESC, bem como do edital do certame), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ELETRICISTA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO EM RAZÃO DA REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO; DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DAS SÚMULAS DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O acórdão manteve a legalidade de teste de aptidão física (TAF) em concurso público para o cargo de eletricista da Celesc Distribuição S.A., sociedade de economia mista, considerando que a exigência está vinculada à natureza e às exigências das funções do cargo. 2. O fato relevante. O agravante alega no recurso extraordinário que “o teste exigido é desproporcional à natureza e complexidade do emprego público de eletricista, pois se exige que os candidatos tenham desempenho físico maior ou igual ao exigido nas carreiras policiais, o que é completamente desarrazoado” e que “a exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de eletricista no concurso da CELESC não possui base legal”. 3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação “para declarar a ilegalidade da exigência do teste de aptidão física para o cargo que objeto destes autos”. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento à apelação sob o seguinte fundamento: “não encontro qualquer dissonância nos testes físicos realizados pela banca para averiguar a adequação do candidato com as funções a serem desempenhadas no cargo”, e concluiu: “assim sendo, reformo a sentença para julgar improcedentes os pleitos inaugurais, nos termos da fundamentação acima.” II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de teste de aptidão física em concurso público promovido por sociedade de economia mista demanda previsão legal específica; e (ii) determinar se a inclusão do teste no edital afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e da legalidade. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem reconheceu que a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) no edital do certame tem respaldo na necessidade de adequação dos candidatos às funções do cargo de eletricista, que demanda esforço físico compatível, em conformidade com normas de segurança expedidas pelo Ministério do Trabalho. 6. O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de reexame de fatos, provas, cláusulas editalícias e de legislação infraconstitucional, em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. IV. Dispositivo 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.532.728, Rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, j. 3.2.2025)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física. Prova de barra fixa. Altura inferior ao previsto no edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.518.744-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2024, p. 04/12/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Teste de aptidão física. Ausência de previsão editalícia quanto à adaptação do teste para pessoas com deficiência. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. ADI 6.476. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital do certame. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE nº 1.504.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2024, p. 27/11/2024; grifos nossos).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente